Tribunal: TJES
Processo: 0012632-11.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012632-11.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA e outros (4)

APELADO: MOCELIN ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011632-11.2014.8.08.0021

EMBTES:

MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA E outros

EMBDOS
:

MOCELIN ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marco Aurelio Guimaraes da Foneca e outros em face de acórdão que manteve a condenação dos recorrentes ao pagamento de R$19.000,00 (dezenove mil reais) pela incidência de cláusula penal, decorrente do descumprimento de obrigação contratual relacionada à regularização de imóveis no prazo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da exceção de contrato não cumprido, conforme o disposto no artigo 476 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que não há omissão a ser sanada, pois a solução do questionamento contido no apelo foi fundamentado, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes.

Ressalta-se que o magistrado não está obrigado a abordar cada argumento específico apresentado pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e resolva a controvérsia.

Verifica-se que os embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado impede o provimento dos embargos de declaração quando estes são utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes jurisprudenciais relevantes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011632-11.2014.8.08.0021

EMBTES:

MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONSECA E outros

EMBDOS
:

MOCELIN ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante re
latado,
t
rata-se de
embargos de declaração na a
pelaç
ão
c
íve
l

opostos
por
MARCO AURELIO GUIMARAES DA FONECA e outros
,
para apontar omissão relativa
ao tema da
exceção de contrato não cumprido
conforme disposição do
artigo 476 do
C
ódigo Civil.

Examinou-se o apelo do ora embargante diante da condenação que lhe fora imposta, a saber,
pagamento do valor de

R$19.000,00 (dezenove mil reais),
por incidência da cláusula penal prevista no contrato
pactuado com
MOCELIN ENGENHARIA LTDA e outros
, por descumprimento de obrigação
referente a
regularização
da situação dos imóveis,
estabelecido no
prazo de seis meses,
o
que viabilizaria a posterior
outorga
das
escrituras públicas
.

Contudo, verificou-se por exame de todo o processado, inclusive pela prova testemunhal colhida em audiência realizada pelo juízo, que
os ora recorrentes
possuíam plena ciência de sua obrigação, tanto pela previsão contratual
e aceite das cláusulas estipuladas,
quanto pelo conhecimento técnico
do depoente/recorrente
,
que é
construtor
, d
e que a medida era necessária para a implementação do negócio jurídico,
revelando-se a in
existência de má-fé dos adquirentes/
recorridos
na inversão do ônus contido na cláusula
questionada
, o que
requer
demonstra
ção
inequívoca de ocorrência.

Manteve-se portanto a sentença recorrida e o entendimento de que a unificação dos lotes se mostrava como medida necessária a permitir a realização do posterior registro do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Deste modo, restou o acórdão embargado a seguir destacado:

APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PENAL. RETIFICAÇÃO DA ÁREA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em
tratando-se de registro públlico, deve-se ater ao regramento contido na Lei nº 6.015/1973, a qual dispõe sobre a observância de escrituração das incorporações em Registro de Imóveis.

II.
A unificação da área a ser incorporada deve ter sua regularização efetivada a permitir o registro da incorporação no Cartório de Registro de Imóveis.

III.
O aceite das cláusulas contratuais, incluindo a responsabilização pela retificação dos imóveis destinados à incorporação pactuada, faz incidir a penalidade prevista pelo descumprimento das obrigações e prazos previamente acordados.

IV.

Recurso conhecido e improvido.

V.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC para majorar em 2% o patamar dos honorários advocatícios.

Deste modo, não se verifica vício a ser sanado, na medida em que o assunto foi enfrentado e a conclusão tomada, embora desfavorável à pretensão do recorrente.

Diante do intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devem se utilizar dos recursos
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

Para além disso, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

Assim
considerado
,
inexistentes
os
vícios
apontados
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.